Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍO MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.COMPROVADOS. TIPICIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.

2. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade do estelionato, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal.

3. As alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito pela via de ação constitucional de rito estreito e célere.

4. O Acordo de Não Persecução Penal constitui ato jurídico negocial processual e não direito subjetivo do acusado. Deste modo, sua propositura não se trata de dever do Ministério Público, mas faculdade, incumbindo-lhe a avaliação do seu cabimento.

5. No caso concreto, não houve insurgência da Defesa em relação ao oferecimento do acordo de não persecução penal e, em relação aos demais institutos despenalizadores (transação penal e suspenção condicional do processo), não foram preenchidos os requisitos legais para a sua proposição, ante a natureza, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias dos fatos narrados na denúncia.

6. Ordem denegada.